Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-93.2018.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001728-93.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos da Personalidade, Indenização por Dano Moral, Quebra de Sigilo Bancário / Fiscal / Telefônico]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL SCHENKEL - CPF: 837.090.881-00 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVA CARACINI - CPF: 380.200.428-06 (APELANTE), JADER ROBERTO BORGES - CPF: 021.925.127-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – ÔNUS DA PROVA DOS RÉUS – FATO IMPEDITIVO NÃO COMPROVADO - UTILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDO

RECURSOS DESPROVIDOS.

É parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista a prova trazida pelo autor a respeito do ato ilícito.

A utilização/divulgação de dados bancários implica em prática de ato ilícito que causa dano moral passível de indenização.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021